Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-18.2023.8.07.0013
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCOLA PÚBLICA. ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MONITOR ESPECIALIZADO EXCLUSIVO. INDISPENSABILIDADE. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRITO FEDERAL. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002.
1. Nos termos dos artigos 205, caput, e 206, da Constituição Federal, a educação constitui direito de todos e dever do Estado, devendo ser observada a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola.
2. Da mesma forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9394/96) garantem o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
3. O aluno portador de necessidades especiais, cujas limitações foram comprovadas por meio de Relatório Médico, deve ser acompanhado por monitor, de forma a garantir sua permanência na escola, bem como seu pleno desenvolvimento.
4. Não se admite que o Poder Público invoque o princípio da reserva do possível para deixar de adimplir prestações positivas que foram impostas pela Constituição Federal, salvo se demonstrar de forma objetiva a impossibilidade ou a incapacidade econômico-financeira alegada.
5. “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” (Tese fixada em repercussão geral – Tema 1002).
6. Recurso do Distrito Federal desprovido. Recurso do Autor provido.